Tribunal: TRF3
Processo: 5000868-46.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
58/1006)

5000868-46.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000868-46.2025.4.03.6126

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. LEI No 14.859/2024. LIMITAÇÃO POR TETO DE GASTOS. EXTINÇÃO ANTECIPADA. ISENÇÃO NÃO ONEROSA. ART. 178 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MARCO NA LEI. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 2/2025. NATUREZA DECLARATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança. O writ buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS no âmbito do PERSE, pelo prazo de 60 meses.

A agravante sustenta a invalidade das restrições introduzidas pela Lei no 14.859/2024, a violação ao art. 178 do CTN, afronta ao princípio da segurança jurídica, e a incidência da anterioridade tributária a partir do Ato Declaratório Executivo no 2/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se as alterações promovidas pela Lei no 14.859/2024 violam o art. 178 do CTN; (ii) se a extinção do benefício fiscal do PERSE por atingimento do teto de gastos afronta o princípio da segurança jurídica; e (iii) qual o marco temporal para a incidência da anterioridade tributária no restabelecimento das exações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal do PERSE possui natureza de isenção não onerosa, uma vez que a Lei no 14.148/2021 não impôs contrapartidas aos contribuintes para a sua fruição.

A revogação ou modificação da isenção não onerosa é admitida a qualquer tempo. O art. 178 do CTN não se aplica ao caso, pois não há isenção concedida sob condição onerosa.

A Lei no 14.859/2024 introduziu limite de custo fiscal e condicionou a continuidade do benefício ao não atingimento do teto. Trata-se de condição resolutiva prevista em lei, sendo que a extinção do benefício decorre de comando legalmente previsto.

A extinção do benefício decorre do atingimento do limite legal. O Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025 possui natureza declaratória, tendo em vista que apenas tornou pública a ocorrência da condição resolutiva prevista em lei, não tendo inovado na ordem jurídica.

A anterioridade tributária foi devidamente observada, considerando que marco temporal relevante para a sua contagem é a publicação da Lei no 14.859/2024. A eficácia da norma foi diferida pelo cumprimento da condição legal e após o decurso dos prazos de anterioridade.

Não há violação ao princípio da segurança jurídica. A possibilidade de extinção do benefício era previsível, tendo ocorrido a divulgação periódica de relatórios de acompanhamento do PERSE e realização de audiência pública.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE constitui isenção não onerosa, passível de revogação ou modificação por lei a qualquer tempo. 2. A limitação do benefício por teto de gasto configura condição resolutiva válida. 3. O Ato Declaratório Executivo que reconhece o atingimento do teto possui natureza meramente declaratória. 4. O marco temporal para incidência da anterioridade tributária é a publicação da lei que institui a limitação, e não do ato declaratório. 5. A extinção do benefício fiscal do PERSE não viola o princípio da segurança jurídica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, art. 4o; Lei no 14.859/2024, art. 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5014283-44.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 12/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5011605-56.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5008006-12.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000868-46.2025.4.03.6126

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LCA VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança, impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), pelo prazo originalmente previsto de 60 (sessenta) meses.

Em síntese, a agravante reitera a argumentação de que: (i) a revogação antecipada do benefício fiscal de alíquota zero do PERSE violaria o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN), que assegura a irrevogabilidade dos incentivos fiscais concedidos por prazo certo e sob condições determinadas; (ii) a extinção do benefício com fundamento em estimativas e projeções, conforme o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, afrontaria a expressa previsão legal de utilização de dados concretos, bem como o princípio da legalidade tributária; e (iii) deve ser observada, ao menos, a anterioridade tributária em relação ao restabelecimento das alíquotas do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez que a supressão de benefício fiscal configura majoração indireta da carga tributária.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a impossibilidade de manutenção do benefício fiscal do PERSE pelo prazo originalmente previsto, conforme se extrai da fundamentação a seguir exposta:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

O PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021, nos seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. § 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. § 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)"

Dentre as medidas do PERSE destinadas a mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor de eventos, o art. 4o da referida lei previu a concessão de benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, pelo prazo originalmente fixado de 60 (sessenta) meses.

Ocorre que, antes do término do referido prazo, foi editada a Lei no 14.859/2024, que promoveu alterações significativas no regime jurídico do PERSE, dentre as quais se destaca a inserção do art. 4o-A na Lei no 14.148/2021, por meio do qual foi fixado limite máximo de custo fiscal no montante de R$ 15 bilhões, condicionando-se a continuidade do benefício à não superação desse teto:

"Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado."

Nesse contexto, a impetrante pretende ver assegurada a manutenção do benefício fiscal de alíquota zero pelo prazo originariamente previsto de 60 (sessenta) meses, sob o argumento de que as restrições introduzidas pela legislação superveniente configurariam modificação de isenção fiscal onerosa e concedida por prazo certo, em afronta ao disposto no art. 178 do CTN e a diversos princípios constitucionais, notadamente o da segurança jurídica.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque os incentivos fiscais concedidos no âmbito do PERSE, embora instituídos por prazo determinado, não foram outorgados sob condição onerosa ao contribuinte, uma vez que não se impôs o cumprimento de quaisquer contrapartidas para a sua fruição. Trata-se, pois, de isenção fiscal incondicionada, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, inexistindo afronta ao disposto no art. 178 do CTN ("A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104").

Além disso, o pedido subsidiário de observância ao princípio da anterioridade tributária em relação ao restabelecimento das alíquotas do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS igualmente não merece prosperar.

Conforme adiantado, a Lei no 14.859/2024 incluiu o art. 4o-A na Lei no 14.148/2021, condicionando a continuidade do benefício de alíquota zero à não superação do teto de 15 bilhões, com a previsão de extinção do incentivo fiscal a partir do mês subsequente àquele em que fosse demonstrado o atingimento do referido limite, em audiência pública realizada perante o Congresso Nacional.

Com base nisso, em março de 2025, sobreveio a publicação do Ato Declaratório Executivo no 2/2025 com o objetivo de "tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025".

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Ato Declaratório Executivo no 2/2025 possui natureza meramente declaratória, não inovando na ordem jurídica, mas apenas efetivando situação previamente prevista em lei.

Com efeito, a própria lei submeteu a extinção do benefício fiscal a condição futura e incerta - qual seja, o atingimento do teto de gastos -, de modo que o termo final da fruição do incentivo não decorreu de ato discricionário da União, mas de comando legal anteriormente fixado, cuja eficácia somente se produziu após o transcurso do prazo das anterioridades - contado da publicação da Lei no 14.859/2024 -, com a implementação da condição resolutiva prevista no texto legal, tornada pública com a publicação do Ato Declaratório Executivo no 2/2025.

Assim, o marco temporal a ser considerado para incidência das anterioridades é a data de publicação da Lei no 14.859/2024, e não do referido Ato Declaratório, o que afasta a alegação de afronta ao princípio da anterioridade tributária.

Destaca-se, ainda, que não há violação ao princípio da segurança jurídica no encerramento do benefício fiscal em razão do atingimento do limite de gastos, na medida em que tal possibilidade era pública e previsível, sobretudo diante da divulgação periódica, pela Receita Federal do Brasil, de relatórios de acompanhamento do PERSE em seu sítio eletrônico oficial.

Por fim, no que se refere à alegação de ilegalidade na utilização de estimativas de gastos - e não de dados concretos - para a extinção do benefício fiscal, não há nos autos elementos que indiquem a incorreção das informações apresentadas pela Receita Federal, sendo certo que eventual verificação do atingimento (ou não) do teto de gastos constitui matéria que demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental.

Sobre a matéria, já se manifestou esta Corte Regional:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE - LEI No 14.148/2021 - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS - TETO DE GASTOS - ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL - RECURSO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - A leitura dos termos da Lei no 14.148/2021 revela que, muito embora o benefício fiscal do PERSE tenha sido concedido por prazo determinado, não houve a imposição de condição onerosa ao contribuinte. Nesse ponto, entende-se que a condição mencionada pelo CTN, a qual ensejaria a irrevogabilidade do benefício, relaciona-se à contrapartida por parte contribuinte. Entretanto, a norma instituidora do PERSE previu como requisito para a obtenção da isenção o desempenho de determinadas atividades no setor de eventos, o que não se confunde com a imposição de ônus para as partes.

3 - Sob outro enfoque, o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/25 apenas tornou "pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025".

4 - Conforme se observa dos autos, a Lei 14.859/2024 estabeleceu teto de gastos no valor de 15 bilhões para encerramento do programa. Referida previsão trata-se de condição resolutiva e, como tal, condicionada a evento futuro e incerto. Ocorre que a supracitada Lei foi publicada em 22/05/2024, fato que por si só já afastaria alegação de violação da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal.

5 - Além disso, não se vislumbra violação à segurança jurídica pelo encerramento do benefício fiscal em razão do atingimento do teto de gastos, tendo em vista que a previsibilidade de sua ocorrência era informada pela Receita Federal do Brasil, por meio do Relatório Bimestral de Acompanhamento do PERSE, além da realização periódica de reuniões entre a RFB e os setores envolvidos.

6 - Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014283-44.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 12/09/2025, Intimação via sistema DATA: 15/09/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSE. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

- A Lei 14.148/21 criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com o objetivo de "compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19", conforme se extrai de sua própria ementa.

- Dentre os benefícios previstos na referida lei, está a redução à alíquota zero, pelo prazo de 60 meses, do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), bem como das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e financiamento da seguridade social (COFINS) às pessoas jurídicas que exercem atividades enumeradas em seu art. 4o.

- Sustenta a agravante que a Lei 14.859/2024 trouxe restrições indevidas ao gozo do benefício, tais como: supressão do benefício para o IRPJ e CSLL nos exercícios de 2025 e 2026 e previsão de extinção antecipada do benefício na hipótese de atingimento do valor máximo do custo fiscal.

- A Lei 14.148/21 concedeu o benefício do PERSE sob determinado prazo, para as empresas do segmento de eventos que relaciona, sem impor qualquer condição. Não se trata, em exame preambular, de isenção condicional a que se refere o art. 178 do CTN, e sim de isenção simples, que decorre de mera opção política do legislador.

- Não se trata de isenção onerosa, pois o PERSE não requer ações do interessado para que possa usufruir do benefício e não envolve qualquer contrapartida por parte do contribuinte. Somente na hipótese da isenção onerosa há que se falar em ilegalidade da revogação antes de decorrido o prazo previsto na norma, em razão de direito adquirido.

- No caso do PERSE, o requisito legal previsto para a obtenção do benefício é o exercício de determinada atividade no setor de eventos, na data da publicação da lei que a institui, o que não se confunde com o estabelecimento de condição ou ônus para a parte.

- Por sua vez, a Lei 14.859/2024 trouxe novas regras e condições para a fruição do benefício, dentre elas, a extinção antecipada do benefício na hipótese de atingimento do valor máximo do custo fiscal (art. 4o-A), tratando-se, assim, de opção legítima do legislador.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o art. 4o-A estabeleceu antecipadamente as regras para a extinção do benefício fiscal, a partir do mês subsequente àquele em que demonstrado o atingimento do limite fixado, mediante elaboração pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de relatórios bimestrais de acompanhamento e de audiência pública no Congresso Nacional.

- E, de acordo com as informações da agravada, a Receita Federal do Brasil divulgou relatórios periódicos para o acompanhamento do teto do custo fiscal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-divulga-relatorio-de-acompanhamento-do-programa-emergencial-de-retomada-do-setor-de-eventos-perse), no qual constam informações para os meses de junho, agosto e setembro de 2024.

- Foi, ainda, elaborado o Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024, demonstrando que "foram reduzidos em R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-onteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf)

- Já o Relatório de Acompanhamento do Perse de março de 2025 esclareceu que "mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal terá seu limite autorizado de R$ 15,0 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view)

- Houve, ainda, audiência pública no Congresso Nacional, que resultou no Ato Declaratório Executivo RFB 2/2025, a fim de "tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025".

- Assim, ao que consta, foi cumprida a exigência do artigo 4o-A da Lei 14.148/2021, mediante divulgação dos relatórios periódicos pelo site da Receita Federal e comunicação em audiência pública no Congresso Nacional sobre o alcance do limite.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011605-56.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

"Direito tributário. Mandado de Segurança. Agravo de instrumento. Perse. Revogação. Lei no 14.859/2024. Fixação de Custo Fiscal de Gasto. Benefício Não Oneroso. Anterioridade Anual e Nonagesimal. Observância. ADE RFB no 2/2025. Ausência de Ilegalidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para que seja assegurado à Impetrante a utilização da alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos termos do art. 4o da Lei no 14.148/2021, tal qual originalmente garantido pela Lei regulamentadora do PERSE, desde a instituição do benefício fiscal (...). Subsidiariamente, requer "seja reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade do ADE RFB no 2/2025, pelo uso de meras estimativas/projeções por parte da RFB, e não de dados efetivos, e – consequentemente – seja assegurado à Impetrante o gozo da alíquota zero de PIS/COFINS, até que RFB apresente os dados efetivos exigidos pela legislação", ou ainda que "seja assegurada à Impetrante a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, no que se refere ao PIS/COFINS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a Lei no 14.859/2024 violou o art. 178 do CTN; (ii) se foi observada a anterioridade anual e nonagesimal na revogação do benefício fiscal; (iii) se o ADE RFB no 2/2025 revogou o benefício de formal irregular ou ilegalmente.

III. Razões de decidir

3. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o, da Lei 14.148/2021 diante de requisitos legais específicos, a saber, atividade econômica ligada ao setor de eventos e cadastro no Ministério do Turismo para os CNAEs inicialmente constantes no Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

4. Não foi estabelecido na legislação de regência qualquer ônus aos contribuintes para a fruição dos benefícios previstos, o que implica reconhecer a ausência de violação ao art. 178 do Código Tributário Nacional. Ademais, a mera expressão condições onerosas, contida no § 11, do art. 4o, da Lei no 14.859/2024, não tem o condão de alterar a natureza da isenção concedida. Diversamente, a expressão se refere aos impactos vivenciados pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos em razão da pandemia de COVID-19.

5. A Lei 14.859/2024, publicada em 23/05/2024, trouxe novas regras e condições para a fruição do benefício, inclusive a previsão de sua extinção a partir do mês seguinte àquele em que demonstrado pelo Poder Executivo, em audiência pública do Congresso Nacional, o atingimento do custo fiscal fixado, tratando-se, assim, de opções legítimas do legislador. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois a própria lei, ao restabelecer o benefício, dispôs expressamente sobe sua extinção a partir do mês subsequente àquele em que demonstrado o atingimento do limite fixado.

6. Para fins de contagem da anterioridade anual, quanto aos impostos, e anterioridade nonagesimal, com relação às contribuições, deve se considerar a data da vigência da lei, que ocorreu com a sua publicação (art. 6o, Lei no 14.859/2024), e não do Ato Declaratório Executivo RFB no 2, de 21/03/2025, publicado em 24/03/2025.

7. Não se identifica, outrossim, ilegalidade do ADE RFB no 2/2025, que apenas tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, precedido de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025.

8. Em que pese a ausência de relatórios bimestrais, tal fato, por si só, não tem o condão de inquinar de ilegalidade o ato, porquanto houve a divulgação de relatórios periódicos que deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

9. Quanto à alegação de estimativa de gastos, não consta dos autos documentos que apontem pela incorreção dos dados fornecidos pela Receita Federal. Cumpre observar, outrossim, que o exaurimento ou não do teto é matéria de prova, mediante dilação probatória, incabível na ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados: Leis nos 14.148/2021 e Lei no 14.859/2024; art. 178 CTN; ADE RFB no 2/2025."

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008006-12.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, na forma da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. LEI No 14.859/2024. LIMITAÇÃO POR TETO DE GASTOS. EXTINÇÃO ANTECIPADA. ISENÇÃO NÃO ONEROSA. ART. 178 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MARCO NA LEI. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 2/2025. NATUREZA DECLARATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança. O writ buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS no âmbito do PERSE, pelo prazo de 60 meses.

A agravante sustenta a invalidade das restrições introduzidas pela Lei no 14.859/2024, a violação ao art. 178 do CTN, afronta ao princípio da segurança jurídica, e a incidência da anterioridade tributária a partir do Ato Declaratório Executivo no 2/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se as alterações promovidas pela Lei no 14.859/2024 violam o art. 178 do CTN; (ii) se a extinção do benefício fiscal do PERSE por atingimento do teto de gastos afronta o princípio da segurança jurídica; e (iii) qual o marco temporal para a incidência da anterioridade tributária no restabelecimento das exações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal do PERSE possui natureza de isenção não onerosa, uma vez que a Lei no 14.148/2021 não impôs contrapartidas aos contribuintes para a sua fruição.

A revogação ou modificação da isenção não onerosa é admitida a qualquer tempo. O art. 178 do CTN não se aplica ao caso, pois não há isenção concedida sob condição onerosa.

A Lei no 14.859/2024 introduziu limite de custo fiscal e condicionou a continuidade do benefício ao não atingimento do teto. Trata-se de condição resolutiva prevista em lei, sendo que a extinção do benefício decorre de comando legalmente previsto.

A extinção do benefício decorre do atingimento do limite legal. O Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025 possui natureza declaratória, tendo em vista que apenas tornou pública a ocorrência da condição resolutiva prevista em lei, não tendo inovado na ordem jurídica.

A anterioridade tributária foi devidamente observada, considerando que marco temporal relevante para a sua contagem é a publicação da Lei no 14.859/2024. A eficácia da norma foi diferida pelo cumprimento da condição legal e após o decurso dos prazos de anterioridade.

Não há violação ao princípio da segurança jurídica. A possibilidade de extinção do benefício era previsível, tendo ocorrido a divulgação periódica de relatórios de acompanhamento do PERSE e realização de audiência pública.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE constitui isenção não onerosa, passível de revogação ou modificação por lei a qualquer tempo. 2. A limitação do benefício por teto de gasto configura condição resolutiva válida. 3. O Ato Declaratório Executivo que reconhece o atingimento do teto possui natureza meramente declaratória. 4. O marco temporal para incidência da anterioridade tributária é a publicação da lei que institui a limitação, e não do ato declaratório. 5. A extinção do benefício fiscal do PERSE não viola o princípio da segurança jurídica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, art. 4o; Lei no 14.859/2024, art. 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5014283-44.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 12/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5011605-56.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5008006-12.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão